Tribunal: STF
Processo: HC 54135
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-04-09
Data de publicação: 1976-04-09

Ementa:
- Habeas corpus. Esgotados os meios para localizar o réu, impõe-se sua citação por edital. A alegação de que o cheque foi oferecido como garantia não pode ser examinada em habeas corpus, por exigir exame aprofundado de provas. Não aproveita ao paciente a circunstância de o cheque ter sido pago depois de instaurada a ação penal.
Habeas corpus indeferido.